Tribunal: TJES
Processo: 5011383-51.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011383-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ROBERTO PEREIRA MATHEUS JUNIOR

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RÉU SOLTO DURANTE TODO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

3. Durante o processamento da ação penal, que perdurou por doze anos, não restou demonstrada a necessidade da custódia do paciente, o qual compareceu a todos os atos processuais, não havendo notícias de que tenha cometido outro delito nesse ínterim, razão pela qual não há contemporaneidade nos fatos para autorizar a decretação da prisão preventiva.

4. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
CARLOS ROBERTO PEREIRA MATHEUS JUNIOR
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
1ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA
/ES
, que, nos autos
tombados sob o
nº
0012637-60.2014.8.08.0012
,
negou ao paciente o direito de apelar em liberdade,
decret
ando
a
sua
prisão
preventiva
por ocasião da sentença
que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I e
II,

do Código Penal.

O
impetrante alega, em síntese,
a existência de constrangimento ilegal, ante a
inexistência dos requisitos da prisão preventiva e da ausência de fundamentação do decreto prisional, por se tratar

de réu com endereço fixo, trabalho lícito e que compareceu a todos os atos do processo,
não havendo contemporaneidade para a custódia cautelar.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva,
expedindo-se o consequente
alvará de soltura
.

I
nformações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 9604176.

A liminar foi

deferida

para
revogar
a
prisão preventiva do paciente.

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça
pela
concess
ã
o
da ordem,
ratificando
a liminar deferida

(ID

9718749
).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
CARLOS ROBERTO PEREIRA MATHEUS JUNIOR
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
1ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA
/ES
, que, nos autos tombados sob o nº 0012637-60.2014.8.08.0012, negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, decretando a sua prisão preventiva por ocasião da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I e II,

do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a inexistência dos requisitos da prisão preventiva e da ausência de fundamentação do decreto prisional, por se tratar de réu com endereço fixo, trabalho lícito e que compareceu a todos os atos do processo, não havendo contemporaneidade para a custódia cautelar.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

A liminar foi deferida para revogar a prisão preventiva do paciente.

A d. Procuradoria de Justiça pugnou pela concessão da ordem nos termos da decisão liminar.

Pois bem.

Após regular instrução do remédio constitucional, não há motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

No caso em apreço, narra a inicial acusatória, em síntese, que o paciente, em novembro de 2011, junto a indivíduo não identificado, mediante grave ameaça com arma de fogo, rendeu a vítima quando entrava em uma barbearia e subtraiu seu veículo.

Relata a denúncia, ainda, que o paciente foi identificado, sem “
nenhuma dúvida
”, pela testemunha ocular do delito através de fotografia e reportagem jornalística, a saber:

(...) Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 11 de novembro de 2011, por volta das 08:20 horas, em Campo Grande, neste município e comarca, o denunciando Carlos Roberto Pereira Matheus Junior, previamente ajustado e com divisão de tarefas com um indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça, consubstanciada pelo uso de uma arma de fogo do tipo pistola, subtraíram um veículo FIAT SIENA FIRE FLEX, ano 2007, cor prata, placas MRQ-3554, de propriedade de Carlos Dagoberto de Nascimento Barbosa.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos o denunciando e seu comparsa, subjugaram a vítima quando esta adentrava na “Barbearia do Fabinho”, sendo que um deles armado mandou que a vítima entregasse as chaves do veículo e em seguida fugiram em direção aos Bairros de Bela Aurora e Castelo Branco, tendo testemunhas informado que os mesmos saltaram de um veículo VW PARATI de cor prata.

Nota-se que o proprietário do salão (FABINHO) que presenciou o roubo, no dia 19/11/2011, um sábado, ligou para vítima informando que havia reconhecido o autor do roubo através de uma fotografia publicada no jornal “A Tribuna” daquela data, informando que a matéria do jornal se referia a prisão de dois indivíduos por motivo de roubo de veículo, tendo nesse momento a vítima comprado um jornal e visto a foto do denunciado publicada na página 24, e não teve nenhuma dúvida em apontar o denunciado como um dos autores do roubo que o mesmo sofrera, não tendo no entanto reconhecido o outro individuo. (...)

Diante do fatos e da comprovação da materialidade e autoria do crime, o ora paciente fora condenado pela prática do crime em comento, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão no regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, bem como fora negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo sido decretada sua prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito.

Sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
” (AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).

No caso em tela, embora presente o
fumus comissi delicti
, entendo que resta ausente o
periculum libertatis
a justificar a custódia cautelar do paciente.

Isso porque, compulsando os autos originários, verifico que o acusado respondeu a todo o processo em liberdade, desde 2011, não tendo sido decretada anteriormente sua custódia cautelar, mas apenas por ocasião da sentença, em 2024.

Acerca da contemporaneidade, registro que “
deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022).

Diante disso, “
a falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade
” (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Nesse contexto, considerando que durante o processamento da ação penal, que perdurou por doze anos, não restou demonstrada a necessidade da custódia do paciente, o qual compareceu a todos os atos processuais, bem como pelo fato de que ele está em liberdade, relativo a outras ações, desde abril de 2017, não havendo notícias de que tenha cometido outro delito nesse ínterim, entendo que não há contemporaneidade nos fatos para autorizar a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente CARLOS ROBERTO PEREIRA MATHEUS JUNIOR.

É como voto.